Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-26.2019.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000879-26.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZAURA PEREIRA BORGES - CPF: 580.663.221-00 (RECORRENTE), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000879-26.2019.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

SABEMI Seguradora S.A e

Recorrida(s):

Izaura Pereira Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA “CALL CENTER”. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE SUPOSTAMENTE A AUTORA CONFIRMA O SEU NOME, DATA DE NASCIMENTO, CPF, ENDEREÇO, NÚMERO DA AGÊNCIA E CONTA PARA OCORRER OS DÉBITOS MENSAIS. CONSUMIDORA AFIRMA QUE A VOZ DA GRAVAÇÃO NÃO É SUA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA..

Se a consumidora alega que não reconhece a voz constante da gravação de áudio carreada aos autos pela Seguradora quando da apresentação da contestação, objetivando demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, onde supostamente a Autora aquiesce com a contratação do seguro, oportunidade em que confirma, nome, endereço, numero de CPF, data de nascimento, bem como o numero da agência bancária e da conta corrente que deverão ocorrer os débitos mensais relativo ao prêmio do seguro, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não,
fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
OPINO
:

I – Pelo acolhimento da preliminar de mérito para declarar a empresa requerida BRADESCO S/A parte ilegítima;

II – Pela suspensão definitiva da cobrança discutida nos autos;

III – Pela devolução dos valores pagos pela requerente na importância de e
R$ 540,00
(quinhentos e quarenta reais, já em dobro) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT);

IV – Pela condenação da empresa requerida ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

V – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ÀUDIO:

Egrégia Turma;

A seguradora SAMEBI suscitou a preliminar supra sob o argumento de que trouxe aos autos o contrato devidamente PACTUADO pela parte Recorrida através do áudio juntado aos autos na peça de bloqueio no qual poderia confirmar a contratação pela Recorrida e que a melhor prova para deslinde da controvérsia é a análise do áudio juntado à peça defensiva através de profissional capacitado (Perito Audiovisual), o que não foi feito nos autos.

No presente caso a Autora alega que nunca contratou qualquer seguro e muito menos por meio de ligação, bem como afirma que não reconhece o áudio aportado nos autos.

Deste modo, entendo ser necessária à realização de perícia com a finalidade de constatar que voz constante do áudio apresentado pela Recorrente pertence ou não à Autora, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela parte Reclamada,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial acolho a preliminar supra e
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021